Tribunal: TJES
Processo: 5007838-41.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
5007838
-
41
.202
2
.8.08.00
00

AGRAVANTE: GUSTAVO PIRES MARTINS

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME
IMPLEMENTADO PELA
LEI Nº 13.964/2019.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE
60%
DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE.
REEDUCANDO REINCID
ENTE ESPECÍFICO EM CRIMES E
QUIPARADOS A
HEDIONDO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
In
casu
,
o reeducando é reincidente
específico
em crime
s
equiparado
s
a hediondo,
conquanto
condenado pela prática

de
roubo com emprego de arma de fogo e tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei de Drogas),
sendo apenas
o tráfico privilegiado
considerado
crime comum

(
não

equiparado a
hediondo –
art. 112,
§5º,
da LEP).

2. A
o contrário do que quer fazer crer o agravante, o Pacote Anticrime implementado pela Lei nº 13.964/2019 não afastou a hediondez do tráfico de drogas.
Esta foi a conclusão alcançada pela Quinta Turma do STJ
no julgamento do HC 729.332/
SP.

3
.
O Tribunal da Cidadania defende o entendimento de que “c
om a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda”,
sendo este o caso
em julgamento
,
ao qual se amolda a regra do inciso VII do
art. 112 da Lei de Execução Penal.

4
.
Também é pacífica a inteligência de que
“
a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório.
”
(AgRg no HC n. 711.428/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022)

5
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007838-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GUSTAVO PIRES MARTINS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
5007838
-
41
.202
2
.8.08.00
00

AGRAVANTE: GUSTAVO PIRES MARTINS

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por Gustavo Pires Martins
em face de decisão proferida pelo Juízo da
8
ª Vara
Criminal de
Vila Velha
-ES
nos autos nº
0001008-28.2015.8.08.0021,
qu
e indeferiu o pedido de alteração das porcentagens para fins de progressão
de regime de cumprimento de pena
, sob o fundamento de que os efeitos da reincidência devem ser aplicados
na fase de execução
sob
re
a totalidade das condenações,
deixando de afastar a hediondez do crime de tráfico de drogas e mantendo a fra
ção de 3/5
(três quintos) ou
60%
(sessenta por cento)

para a contagem da progressão.

Em suas razões,
o

agravante
alega, em síntese,
que: I)
quanto
a primeira condenação pela prática do delito previsto no art. 157, §3º, na forma do art. 14, II do CP,
de
acordo com o novo entendimento trazido pelo Pacote Anticrime
(Lei nº 13.964/2019)
, o apenado faria jus a aplicação de 40%,
já
que não é reincidente específico em crime hediondo e
que d
o crime não resultou morte;
II) q
uanto a segunda condenação,
o agravante
faz jus a 16% por se tratar de crime comum, sem violência ou grave ameaça
(
art. 33, §4º, da Lei de Drogas
), cujo
delito,
embora cometido

em
26/05/2016
e, portanto,
posterior ao primeiro,
s
e deu
antes do trânsito
daquele
em julgado
ocorrido
26/09/2016;
III)
q
uanto a terceira condenação, entende ser cabível 20% para fins de progressão de regime,
considerando que
o permissivo legal que equiparava o delito de tráfico de drogas
a
hediondo foi revogado
pela
Lei
nº
13.964/2019
(
Pacote Anticrime
);
IV)
a

CF
não classifica o tráfico como crime hediondo ou equiparável,
apenas

o trata como
inafiançável e insuscetível de graça ou anistia;
V) ao incluir n
ovos crimes
ao rol dos
hediondos, o legislador
não se
manifestou
quanto ao
tráfico de drogas;
VI)

n
ão
subsiste
nenhum
a regra
que preveja
um

t
ratamento mais rígido ao crime de tráfico para
fins de
progressão de regime;
VII)

na aus
ência de legislação elencando quais seriam os delitos equiparados a hediondo, não cabe ao Poder Judiciário
realizar
interpretação extensiva
em desfavor do
apenado
,
não havendo alternativa senão afastar a hediondez do tráfico de drogas para fins de progressão
de regime, já que não integra mais o rol dos crimes hediondos ou equiparados.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pel
o desprovimento do recurso
(ID 3331562).

É o relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 27 de outubro de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
5007838
-
41
.202
2
.8.08.00
00

AGRAVANTE: GUSTAVO PIRES MARTINS

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por Gustavo Pires Martins
em face de decisão proferida pelo Juízo da
8
ª Vara
Criminal de
Vila Velha
-ES
nos autos nº
0001008-28.2015.8.08.0021,
qu
e indeferiu o pedido de alteração das porcentagens para fins de progressão
de regime de cumprimento de pena
, sob o fundamento de que os efeitos da reincidência devem ser aplicados
na fase de execução
sob
re
a totalidade das condenações,
deixando de afastar a hediondez do crime de tráfico de drogas e mantendo a fra
ção de 3/5
(três quintos) ou
60%
(sessenta por cento)

para a contagem da progressão.

Em suas razões,
o

agravante
alega, em síntese,
que: I)
quanto
a primeira condenação pela prática do delito previsto no art. 157, §3º, na forma do art. 14, II do CP,
de
acordo com o novo entendimento trazido pelo Pacote Anticrime
(Lei nº 13.964/2019)
, o apenado faria jus a aplicação de 40%,
já
que não é reincidente específico em crime hediondo e
que d
o crime não resultou morte;
II) q
uanto a segunda condenação,
o agravante
faz jus a 16% por se tratar de crime comum, sem violência ou grave ameaça
(
art. 33, §4º, da Lei de Drogas
), cujo
delito,
embora cometido

em
26/05/2016
e, portanto,
posterior ao primeiro,
s
e deu
antes do trânsito
daquele
em julgado
ocorrido
26/09/2016;
III)
q
uanto a terceira condenação, entende ser cabível 20% para fins de progressão de regime,
considerando que
o permissivo legal que equiparava o delito de tráfico de drogas
a
hediondo foi revogado
pela
Lei
nº
13.964/2019
(
Pacote Anticrime
);
IV)
a

CF
não classifica o tráfico como crime hediondo ou equiparável,
apenas

o trata como
inafiançável e insuscetível de graça ou anistia;
V) ao incluir n
ovos crimes
ao rol dos
hediondos, o legislador
não se
manifestou
quanto ao
tráfico de drogas;
VI)

n
ão
subsiste
nenhum
a regra
que preveja
um

t
ratamento mais rígido ao crime de tráfico para
fins de
progressão de regime;
VII)

na aus
ência de legislação elencando quais seriam os delitos equiparados a hediondo, não cabe ao Poder Judiciário
realizar
interpretação extensiva
em desfavor do
apenado
,
não havendo alternativa senão afastar a hediondez do tráfico de drogas para fins de progressão
de regime, já que não integra mais o rol dos crimes hediondos ou equiparados.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Q
uanto aos fatos, a
defesa técnica do reeducando
alega ter
reque
rido
diversas vezes a alteração do
seu
Atestado de Pena, para fins de progressão de regime,
salientando que
o

P
arquet

n
ão se op
ôs
aos
referidos
pedidos, exceto
em relação

a aplicação de 20% ao delito de tráfico.

Inform
a qu
e o reeducando faz jus as alterações,
tendo o juízo inicialmente concedido
na decisão
(
mov. 103.1
)
, conforme
excerto

que ora reproduzo
: “
Quanto ao pedido de aplicação da fração de 40% em relação a ação penal n° 0000661-29.2014.8.08.0021 (mov. 93.1), DEFIRO o pedido, vez que o reeducando à época dos fatos não era reincidente específico em crime hediondo, bem como a prática do delito não resultou em morte, como preceitua o artigo 112 da LEP.
”

Prossegue aduzindo que em decisão posterior (mov. 121.1), o magistrado indeferiu o pedido, ao fundamento de que os efeitos da reincidência aplicam-se sobre a totalidade das condenações. Senão, vejamos: “
INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa e APLICO os efeitos da reincidência ao apenado, bem como RECONHECENDO que tal condição deverá incidir sobre os cálculos da progressão de regime e livramento condicional, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo, vez que o reeducando é reincidente específico em crime hediondo.
”

Na espécie, o apenado possui as seguintes
condenações
: I) Ação penal nº 0000661-29.2014.8.08.0021, pelo cometimento do delito do art. 157, §3º na forma do art. 14, II, ambos do CP (roubo na forma tentada) em 22/01/2014, com trânsito em julgado para o MP em 26/09/2016 e para a defesa em 15/08/2016; II) Ação penal nº 0005444-93.2016.8.08.0021, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em 26/05/2016, com trânsito em julgado para a defesa em 23/03/2018 e para o MP em 24/04/2018; III) Ação penal nº 0002997-30.2019.8.08.0021 pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06, que se deu em 13/04/2019.

A primeira condenação do reeducando referente ao delito do art. 157, §3º na forma do art. 14, II do CP (fato em 22/01/2014) transitou em julgado para o MP em 26/09/2016, vindo a defesa a aduzir que de acordo com o novo entendimento trazido pelo Pacote Anticrime, o apenado faria jus a aplicação de 40%, por não ser reincidente específico em crime hediondo e pelo não resultado morte.

Já a segunda condenação relativa ao crime do art. 33, §4º, da Lei de Drogas (fato em 26/05/2016 - antes do trânsito em julgado da primeira condenação), transitou em julgado para o MP em 24/04/2018. A defesa alega que até este momento o reeducando era primário e que caberia a aplicação de 16%, por se tratar de crime comum cometido sem violência ou grave ameaça.

Destaca, quanto a terceira condenação pelo delito do art. 33 da Lei de Drogas (fato em 13/04/2019), ser perfeitamente cabível o percentual de 20% para fins de progressão de regime, uma vez que o permissivo legal que equiparava o delito de tráfico de drogas a crime hediondo foi revogado após a vigência da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Ressalta que a Constituição não classifica o tráfico como crime hediondo ou equiparável a hediondo, apenas afirma que este é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, ou seja, foi revogado o único artigo de lei que estabelecia expressamente que o tratamento diferenciado conferido aos crimes hediondos seria também conferido ao tráfico de drogas.

Defende que após o legislador incluir novos crimes ao rol dos hediondos e não se manifestar quanto ao tráfico de entorpecentes, não há mais nenhuma regra que preveja o tratamento mais rígido para fins de progressão de regime ao referido delito.

Por fim, consigna que na ausência de legislação elencando quais seriam os delitos equiparados a hediondo, não cabe ao Poder Judiciário realizar interpretação extensiva em desfavor do apenado, não havendo alternativa senão afastar a hediondez ao tráfico de drogas para fins de progressão de regime, já que não integra mais o rol dos hediondos ou equiparados.

Pois bem.

Após compulsar os autos, verifica-se que o agravante possui 03 (três) condenações em seu desfavor - autos nº 000661-29.2014.8.08.0021, 0005444-93.2016.8.08.0021 e 0002997-30.2019.8.08.0021 -, sendo reconhecida a reincidência no terceiro processo, condição que deve ser considerada no cálculo de quaisquer benefícios durante o processo executório.

In casu
,
o reeducando é reincidente
específico
em crime
s
equiparado
s
a hediondo,
conquanto
condenado pela prática

de
roubo com emprego de arma de fogo e tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei de Drogas),
sendo apenas
o tráfico privilegiado
considerado
crime comum

(
não

equiparado a
hediondo –
art. 112,
§5º,
da LEP).

Em prosseguimento,
ao contrário do que quer fazer crer o agravante, o Pacote Anticrime implementado pela Lei nº 13.964/2019 não afastou a hediondez do tráfico de drogas.

N
ão houve por força do Pacote Anticrime nenhuma
alteração do
art. 44 da Lei nº 11.343/2006, que, também à luz do Texto Constitucional, define como inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia o crime de tráfico de entorpecentes previsto no
art. 33,
caput
, deste mesmo Diploma. Ainda, no parágrafo único, também intocado, permaneceu a exigência do cumprimento de 2/3
(dois terços)
de pena para fins de livramento condicional e a vedação da concessão da benesse aos reincidentes específicos, assim como foi mantido no art. 83 do Código Penal, circunstância que evidencia a intenção do legislador em manter o delito de tráfico de drogas merecedor do tratamento diferenciado que até hoje lhe é, acertadamente, dispensado.
Esta foi a conclusão alcançada pela Quinta Turma do STJ
no julgamento do HC 729.332/
SP.

Portanto, não há que se
efetivar interpretação a ponto de desvirtuar aquilo que
l
egislador clara e objetivamente estabeleceu,
ou reconhecer
condição que
não fora expressamente estabelecida
na Constituição e
em
Leis Federais
.

O Tribunal da Cidadania
também
defende o entendimento de que “c
om a superveniência de novas condenações,
a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento
, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes.”
1
,
sendo este o caso
em julgamento
,
ao qual se amolda a regra do
inciso V
I
I
2
do
art. 112 da Lei de Execução Penal
.

Outro não é
o posicionamento jurídico adotado
por esta
Corte, senão vejamos
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. LEI Nº 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. UNIFICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. No caso, o apenado praticou o crime de tráfico de drogas privilegiado, que não é considerado crime hediondo, e posterior a isso, praticou o ato ilícito de associação ao tráfico de drogas combinado com o tráfico de drogas, este classificado como equiparado a crime hediondo. Nesse sentido, o agravante fora condenado por crime equiparado a hediondo, quando contra ele já havia uma condenação anterior, mas apenas por crime comum. Portanto, o agravante é reincidente não específico em crime hediondo. 2. Em análise ao dispositivo legal, observa-se que o inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal é o que se enquadra melhor na presente situação, por prever o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for primário em crime hediondo ou equiparado. Precedentes do STF e STJ. 3. Deve prevalecer o entendimento no sentido de que não é possível cindir a execução do reeducando que possui diversas guias de execução, aplicando-lhe simultaneamente regime dos condenados primários e regime dos condenados reincidentes, entendimento que está de acordo com o sistema de unificação de penas que orienta toda a execução penal (art. 111, da Lei de Execuções Penais), bem como satisfaz a determinação expressa do art. 84, do Código Penal, segundo o qual As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. 5. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210028013, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

A
demais, a
jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que “
a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório.
”
(AgRg no HC n. 711.428/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022)

N
esse sentido, colaciono o aresto oriundo da Corte Superior de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO PESSOAL NA EXECUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO PACOTE ANTICRIME. ESPECIFICAÇÃO DA NATUREZA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO INDISTINTA DA REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.
1.
Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “o Juízo da execução penal não está adstrito ao emprego dado pelo Juízo do conhecimento aos registros criminais que ensejariam a reincidência do apenado, de modo que, a despeito de tal anotação não haver sido reconhecida em todas as condenações do apenado, nada impede seu uso para avaliação das condições pessoais do sentenciado no que tange à concessão de benefícios executórios como, por exemplo, o livramento condicional.
”
(AgRg no REsp n. 1.721.638/RO, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 29/10/2019). Precedentes: AgRg no HC n. 476.422/MG; HC n. 378.985/ES; HC n. 379.007/RS; e AgRg no HC n. 511.766/MG. 2. Embora amplamente reconhecida a reincidência, a título de condição pessoal, como instituto próprio da execução da pena, sua aplicação hodierna requer a observação das recentes alterações legislativas promovidas pela Lei nº 13.964/2019, quanto aos patamares exigidos para aferição da progressão de regime. 3.
O Pacote Anticrime implementou um cenário de maior complexidade quanto à recidiva do reeducando, visto que, agora, não se trata apenas do simples exame da natureza do delito (se comum ou hediondo) e da existência de registros aptos a caracterizarem a reincidência (genérica) do apenado, mas sim de uma incursão mais apurada no exame dos antecedentes criminais do indivíduo encarcerado, passando a ganhar ampla relevância se se trata de crime cometido com ou sem violência a pessoa ou grave ameaça, crime hediondo ou equiparado ou, ainda, crime hediondo ou equiparado com resultado morte.
4. Na hipótese, o apenado cumpre pena por roubo circunstanciado e outros dois delitos de tráfico de drogas, ou seja, percebe-se que o reeducando é, então, reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, porém, reincidente genérico quanto a delitos cometidos mediante violência a pessoa ou grave ameaça. Por consequência, quanto aos crimes de tráfico de drogas, considerado o caráter pessoal da reincidência, é cogente o cumprimento de 60% de ambas as penas impostas, visto que se trata de reincidência de mesma natureza - a saber, reincidência em crime hediondo ou equiparado. Todavia, tal lógica não se aplica ao crime comum, visto que o sentenciado é primário na prática de crime com violência a pessoa ou grave ameaça, de modo que incide na espécie o lapso previsto no art. 112, III, da Lei de Execução Penal, o qual exige o cumprimento tão somente de 25% da pena para que se perquira a progressão a regime menos gravoso. 5. Habeas Corpus parcialmente concedido para determinar a retificação do cálculo de progressão da pena relativo à condenação do paciente pelo crime comum, nos termos da conclusão do voto. (HC n. 654.870/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Deveras,
verificando o acerto judicante implementado na instância antecedente, tanto no que toca ao reconhecimento da
reincidência como condição pessoal do apenado, devendo ser considerada para cálculos de benefícios,
quanto
em relação
a
o
estabelecimento do
percentual de
6
0% de pena a ser cumprida para fins de progressão.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

1
(AgRg no REsp n. 1.999.509/MG,
R
elator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022)

2

VII

- 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
5007838
-
41
.202
2
.8.08.00
00

AGRAVANTE: GUSTAVO PIRES MARTINS

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME
IMPLEMENTADO PELA
LEI Nº 13.964/2019.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE
60%
DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE.
REEDUCANDO REINCID
ENTE ESPECÍFICO EM CRIMES E
QUIPARADOS A
HEDIONDO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
In
casu
,
o reeducando é reincidente
específico
em crime
s
equiparado
s
a hediondo,
conquanto
condenado pela prática

de
roubo com emprego de arma de fogo e tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei de Drogas),
sendo apenas
o tráfico privilegiado
considerado
crime comum

(
não

equiparado a
hediondo –
art. 112,
§5º,
da LEP).

2. A
o contrário do que quer fazer crer o agravante, o Pacote Anticrime implementado pela Lei nº 13.964/2019 não afastou a hediondez do tráfico de drogas.
Esta foi a conclusão alcançada pela Quinta Turma do STJ
no julgamento do HC 729.332/
SP.

3
.
O Tribunal da Cidadania defende o entendimento de que “c
om a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda”,
sendo este o caso
em julgamento
,
ao qual se amolda a regra do inciso VII do
art. 112 da Lei de Execução Penal.

4
.
Também é pacífica a inteligência de que
“
a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório.
”
(AgRg no HC n. 711.428/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022)

5
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 16 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.